Tribunal: TJDFT
Processo: 0734910-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734910-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI SOARES GONZAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A., BANCO GM S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PARANA BANCO S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Mauri Soares Gonzaga contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0710065-23.2023.8.07.0006, ID no 168658854). 2. Na origem, há contracheque do agravante demonstrando que ele recebe rendimento bruto mensal de R$ 16.125,83 (ID no 167219763, pág. 1), o qual é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras. 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO